Tribunal: TJDFT
Processo: 0735024-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE “VENDA CASADA”. TARIFA DE REGISTRO. TAXA DE AVALIAÇÃO. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. Não há violação do dever de informação na cédula de crédito bancário assinada pelo recorrente, uma vez que no contrato está registrado que a taxa de juros efetiva é 1,72% ao mês e que a anual é de 22,68%, o que torna evidente a capitalização.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, concluiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/2001, eis que atendidos os requisitos da relevância do tema e da urgência de tratamento para sua edição conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal. E, via de consequência, nenhuma irregularidade quanto à previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.
5. Das cláusulas contratuais não se extrai nenhuma imposição de contratação de seguro prestamista ou falha no dever de informação.
6. A cobrança de tarifa de registro está amparada na Súmula no 566 do STJ, não sendo verificado no caso abusividade em sua cobrança.
7. O STJ, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.
8. Ausente ilicitudes ou desproporcionalidade no contrato assinado pelas partes, resta prejudicado o pedido de restituição em dobro ou de aplicação de multa.
9. Apelação conhecida e desprovida.